Tribunal: STF
Processo: AI 698672
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA
   EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Nos
   termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela
   Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem
   preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão
   recusados. A obrigação incide, inclusive, quando eventualmente
   aplicável o art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil.
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.